Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734327-91.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DANIEL JÚNIO RODRIGUES FREITAS, DIEGO DIAS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A certidão de óbito (contendo selo digital) do réu Daniel Júnio Rodrigues Freitas (ID 30534692) foi devidamente juntada aos autos. Atendendo ao disposto no artigo 62 do Código de Processo Penal, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator